Tribunal: TJMT
Processo: 1020549-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020549-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), METODO DESENVOLVIMENTO URBANO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.353.199/0001-55 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA GARCIA NETO - CPF: 298.366.958-00 (AGRAVADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SUSPENSÃO DE PROTESTO DEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que os fundamentos apresentados pela agravante não estão devidamente comprovados para uma cognição sumária, haja vista que a princípio, o que se denota é a realização de dação em pagamento. Ademais, não está demonstrado o risco de prejuízo irreparável concernente a suspensão da decisão que determinou a suspensão do protesto, isso porque a questão é meritória e demanda análise acurada na ação de origem. Portanto, havendo divergências a serem apuradas em fase de instrução processual, por certo que o protesto realizado pode gerar prejuízos ao agravado, sendo prudente a manutenção da decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021